Tribunal: TJPA
Processo: 0802910-80.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802910-80.2019.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (CERAT), AUDITOR FISCAL CHEFE DO ORGÃO DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (OEAT)

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
o
posto por
HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S/A
em face do acórdão id. 12695646, na qual conheci do agravo interno e neguei provimento,
nos autos do Mandado de Segurança Preventivo.

Inconformado, o embargante alega
omissão no julgado, que apontou nos autos que o transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior é beneficiado por isenção, a qual não tem relação com o dispositivo constitucional referido, mas sim nos arts. 3º, II, e 32, I, da Lei Kandir, agindo com lastro na delegação do art. 155, §2º, XII, “e”, da CF. Estes dispositivos, justamente por não estarem relacionados com referida imunidade e não serem afetados pela EC 42/03, não tiveram sua redação e alcance modificados, devendo prevalecer no caso em concreto, posto que normas válidas e eficazes.

Alude que se confirma no âmbito do A. STF, pois, (i) nos RE nº 754.917, sujeito ao regime da repercussão geral, o Ilmo. Ministro Relator Dias Toffoli fez menção em seu voto ao trecho do Voto exarado pelo Ministro Ilmar Galvão nos autos do RE nº 196.527/MG, por meio do qual restou assentado o entendimento de que somente com base em lei complementar seria correta a isenção do ICMS nas prestações de serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação, ainda, (ii) em outras oportunidades o A. STF reconheceu sua incompetência para tratar sobre as regras isentivas previstas na LC nº 87/963 , por se tratar de discussão indiscutivelmente pertencente ao campo da legalidade, evidenciando-se patentes omissão e obscuridade em relação a tais pontos.

Pontua que
na mesma linha, ao tratar da imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a” da CF, o A. STF enfatizou que o art. 3º, II, da Lei Kandir trata de regra isentiva distinta e autônoma, a qual não se confunde com o instituto da imunidade e que, por pertencer ao campo infraconstitucional, está fora da sua competência de apreciação e julgamento (AgRg no RE nº 395.195 e ARE nº 1056993/PR).

Aduz que por não ter abordado Súmula nº 649 e o fato desta ter sido editada posteriormente à EC n° 42/03, o v. acórdão incorreu em omissão adicional cujo saneamento se requer para que se aborde expressamente o tratamento da Súmula n° 649 referida e de sua superveniência, esclarecendo, ainda, como o entendimento esposado se coaduna com os arts. 489, §1º, IV e VI, 926 e 927, II, III e IV, do CPC e o princípio da segurança jurídica, consagrado nos arts. 5º, XXXVI, da CF e art. 8º do CPC, os quais vinculam os Tribunais aos preceitos sumulares firmados pelas A. Cortes Superiores.

Assevera que a Embargante invocou nos autos que a isenção do transporte destinado à exportação encontra respaldo no princípio da isonomia, embasado nos arts. 5º e 150, II, da CF c/c arts. 7º e 139, I, do CPC, aduzindo que não seria correto que as empresas exportadoras sediadas em cidades portuárias estivessem inteiramente desoneradas do ICMS, enquanto as empresas exportadoras localizadas no interior do País seriam submetidas ao ICMS sobre os transportes que teriam de contratar, dentro do território nacional, para exportar os seus produtos. Este fundamento não foi enfrentado no v. acórdão recorrido, caracterizando-se omissão adicional a ser sanada.

Discorre que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a flagrante perda superveniente do seu interesse de agir do Embargado, que renunciou às receitas de ICMS decorrentes da prestação de serviços de transporte objeto de discussão nos presentes autos ao desonerá-las por meio dos Decretos Estaduais nºs 1.259/20, 1.422/21 e 2.243/22, os quais, ao alterarem o art. 100-ZY do RICMS/PA, isentaram referidas prestações do pagamento do imposto até 23 de abril de 2024, motivo pelo qual referido
decisum
merece ser integrado também para esse fim.

Assim sendo, requer o conhecimento e provimento
destes embargos de declaração para que sejam sanadas as obscuridades e omissões mencionadas, integrando-se o v. acórdão embargado, com o prequestionamento dos arts. 2º, 5º, caput, II, XXXVI, 37, caput, 102, 150, I e II, 155, § 2º, X, “a”, XII, “e”, da CF, arts. 9º, I, 97, I, 111, II, do CTN, arts. 3º, II, e 32, I, da LC nº 87/96, arts. 7º, 8º e 139, I, do CPC, art. 2º do Decreto-Lei nº 4.657/42 (“LINDB”) e art. 100-ZY do RICMS/PA (modificado pelos Decretos Estaduais nºs 1.259/20, 1.422/21 e 2.243/22), viabilizando o acesso às A. Cortes Superiores, consoante exigido nas Súmulas STF nº 282 e 356 e nas Súmulas STJ nº 98 e 211, bem como em privilégio aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF e aos arts. 4º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 141, 300, 489, §1º, IV e VI, 926, 927, II, III e IV, 1.022, 1.025 e 1.028 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões id nº 12826642.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões e obscuridades, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O cerne da demanda inicial repousa na insurgência da empresa embargante contra a incidência do ICMS nas prestações de serviço de transporte relativas às mercadorias remetidas com fim específico de exportação.

A decisão foi cristalina, que em
recente decisão perante o Supremo Tribunal Federal, RE 754917, em Repercussão Geral foi estabelecido:

EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos
. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3.
Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos.
4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5.
Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação
.”

(RE 754917, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)

Destarte, dados os contornos normativos das decisões do STF e STJ sobre a matéria em análise, verifica-se que há conflito de normas, notadamente porque o posicionamento do STF tem por objeto, obviamente, o Texto Constitucional, que, com a publicação da Emenda 42/2003, deu nova redação ao art. 155, §2º, inciso X, alínea a, da CF/88, para dar imunidade - e não isenção - à exportação de mercadorias.

Em outras palavras, a isenção prevista pela Lei Kandir, nos idos de 1996, no art. 3º, II, com o advento da Emenda Constitucional nº 42/2003 foi ampliada e tornou-se imunidade. Eis o que leciona a doutrina:

“Ocorre que, a partir da EC 42/2003, essa alínea “a” do inciso X concede imunidade de ICMS a todos os produtos e serviços exportados, não restando campo para atuação da lei complementar prevista no art. 155, §2º, XII, “e”, da Constituição. Por este motivo, restou sem objeto o art. 3º, inciso II, da LC 87/1996, o qual havia implementado a isenção heterônoma prevista no art. 155, §2º, XII, “e”, da Carta da República.” MARCOS ALEXANDRINO E VICENTE PAULO – DIREITO TRIBUTÁRIO NA CONSTITUIÇÃO E NO STF - 17ª EDIÇÃO, PÁGINA 295.” [cf. Regina Helena Costa, Curso de Direito Tributário, 2018, página 81]

Destaco que a imunidade, de nível constitucional, de fato não se confunde com a isenção que é a exoneração tributária fixada a nível infraconstitucional como entendeu o juízo ser a hipótese dos autos ao sentenciar o feito, contudo entendi que foi elevada a questão ora em análise da “não incidência”, para o nível constitucional por meio da EC 42/2003.

Dessa forma, a apreciação da hipótese em comento deva ocorrer não mais sob o enfoque das decisões do STJ porquanto houve, sem dúvida, uma espécie de derrogação da Lei Kandir que tratava de isenção de ICMS (arts. 3º, II e 32, I) já que a CF/88, como dito e repita-se, com a redação da EC 42/2003 ao art. 155, §2º, X, alínea a, deu imunidade ao tema, prevalecendo o texto constitucional e, via de consequência, o entendimento do intérprete-mor da CF/88, que é o Pretório Excelso em detrimento do entendimento do STJ que se limita a normas infraconstitucionais.

Nesse cenário, deve ser aplicada a referida tese fixada no julgamento do Tema 475 do STF. Na decisão da Suprema Corte no julgamento do RE 754917 restou assentado que:

“Em síntese, a expressão “operações que destinem mercadorias para o exterior”, utilizada na regra constitucional,
não abrange toda a cadeia de produção da mercadoria ao final comercializada para o exterior, não englobando, assim, a compra ou a venda de componentes e matérias-primas utilizados no produto final levado à exportação. O texto constitucional é claro ao pressupor a incidência do ICMS sobre as operações de circulação interna de mercadorias, assegurando a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.”

Nessa perspectiva, o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação praticado pela empresa embargante não se amolda à imunidade pretendida, tendo em mira que a aplicação da imunidade repercute, tão somente, à operação de exportação propriamente dita, sendo pertinente, portanto, a incidência do ICMS em operações prévias e anteriores à exportação.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/11/2023